Tribunal: TJPA
Processo: 0000950-74.2007.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000950-74.2007.8.14.0009

APELANTE: BANPARA

APELADO: JOSE OLIVAR RODRIGUES ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor, referentes a contas de titularidade da falecida esposa do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pelos expurgos inflacionários do Plano Collor I; (ii) estabelecer se o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança é quinquenal ou vintenário; (iii) determinar se a ausência de prova mínima da existência de conta poupança impede a condenação do banco ao pagamento das diferenças de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante possui legitimidade passiva para responder por ações que buscam diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários, inclusive do Plano Collor I, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 298, REsp 1.107.201/DF), razão pela qual se afasta a preliminar de ilegitimidade.

Aplica-se o prazo prescricional vintenário às ações individuais que discutem critérios de remuneração da caderneta de poupança e buscam diferenças de expurgos inflacionários, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.147.595/RS, afastando-se a alegação de prescrição quinquenal.

Embora a inversão do ônus da prova em favor do consumidor permita a requisição de exibição de extratos bancários, tal medida exige que o autor demonstre indícios mínimos da existência da relação jurídica, ônus não observado na hipótese, por ausência de qualquer documento que comprove a titularidade da conta poupança no banco apelante, nos termos do REsp 1.133.872/PB.

A ausência de prova mínima da existência de conta poupança impede o reconhecimento do direito às diferenças pleiteadas, impondo a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 2. O prazo prescricional aplicável às ações individuais que buscam diferenças de correção monetária de caderneta de poupança é vintenário. 3. A ausência de prova mínima da existência de conta poupança impede a inversão do ônus da prova para a exibição de extratos e obsta a procedência do pedido de diferenças de expurgos inflacionários.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 1.784; CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011 (Tema 298); STJ, REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011; STJ, REsp 1.133.872/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 14.12.2011, DJe 28.03.2012.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE OLIVAR RODRIGUES ALENCAR em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos ação de cobrança, ajuizada contra BANPARA.

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Desta forma, diante do entendimento firmado na jurisprudência sobre as perdas causadas aos poupadores com a instituição dos Planos Econômicos a partir de 1987; consideradas essas perdas em decorrência do momento da instituição de cada um desses Planos, fato que levou à construção da jurisprudência e produção de artigos de doutrina sobre os direitos dos titulares de Contas-Poupança, diante desta realidade, e dos fundamentos acima invocados julgo procedente em parte o pedido para condenar o banco réu, Banco do Estado do Pará ao pagamento - referente às Contas de titularidade da extinta Terezinha de Jesus Monteiro Alencar, falecida esposa do autor José Olivar Rodrigues Alencar, da qual o autor é sucessor legítimo nos termos do Código Civil 1.784 - relativamente a cada um dos Planos Econômicos mencionados e seus efeitos sobre as contas, da diferença de 8,04%, sobre os respectivos saldos em todo o mês de junho de 1987, atualizados a partir da citação, mais juros de 06% ao ano; da diferença de 10,14 % resultante da redução, pela Lei 7.777/1989, do período de cálculo, atualizados a partir da citação, mais juros de 06% ao ano.

Condeno ainda o banco réu nas custas, e nos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a prejudicial de mérito de ilegitimidade passiva em relação ao Plano Collor I, sustentando que a legitimidade para responder pelos expurgos inflacionários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1991, e abril e maio de 1990, seria do Banco Central do Brasil, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito quanto a esses pedidos. Alega, ainda, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que à época dos fatos o CDC sequer havia sido promulgado. Aduz que não há prova de existência de conta poupança em nome da parte apelada e, ainda que houvesse, o Banco não tem a obrigação de ter em seus arquivos extratos dos períodos relacionados aos planos Bresser, Verão e Collor.

Argumenta que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, ainda que de forma precária, de demonstrar seu direito, não tendo o julgador base líquida para prolação da sentença. Afirma que as provas acostadas pelo autor não são capazes de demonstrar o período no qual estiveram depositados os valores.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Prejudiciais de mérito:

2.1.

Ilegitimidade passiva.

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pelos expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor I, argumentando que a legitimidade para responder pelos meses de janeiro, fevereiro e março de 1991, e abril e maio de 1990, seria do Banco Central do Brasil.

A prejudicial deve ser afastada, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.107.201/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 298), fixou a seguinte tese:

"A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II."

Desse modo, a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa obter as diferenças de correção monetária de valores depositados em caderneta de poupança, independentemente do plano econômico questionado, razão pela REJEITO a preliminar.

2.2.

Prescrição.

Quanto à prejudicial de prescrição, o apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal.

Tal prejudicial também deve ser afastada, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que em se tratando de demanda individual sobre critérios de remuneração da caderneta de poupança e respectivas diferenças, o prazo prescricional é vintenário. Confira-se:

"(...) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública." (REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011 e REsp n. 1.107.201/DF, Relator: Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011).

Assim, REJEITO tal prejudicial.

Passo à análise do mérito.

3.

Mérito.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários.

Após análise dos autos, constato que a parte autora, ora apelada, não instruiu o feito com documentos suficientes para demonstrar a existência de saldo em conta poupança em seu nome junto ao Banco demandado no período reclamado na inicial.

De fato, a petição inicial veio instruída apenas com documentos pessoais, sem nenhuma indicação da existência de depósito em caderneta de poupança no banco apelante.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.133.872/PB, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, estabeleceu que:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie;

II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva;

III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ;

IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil,
é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos
,
com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos;

V - Recurso especial improvido, no caso concreto."

(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)

Da análise do julgado acima transcrito, extrai-se que, embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, há a ressalva de que
"ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação"
.

No caso em análise, não há nos autos qualquer indício mínimo capaz de comprovar a existência da contratação de conta poupança entre a parte autora e o banco demandado. A parte autora não apresentou qualquer documento que indicasse a existência de relação jurídica com o banco apelante, seja um extrato, um cartão de conta, um contrato ou qualquer outro documento que demonstrasse a existência de conta poupança em seu nome.

Assim diante da ausência de provas mínimas acerca da existência de depósitos em caderneta de poupança em nome da parte autora no período dos expurgos inflacionários reclamados, não há como reconhecer o direito às diferenças de correção monetária pleiteadas, sendo de rigor a reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em caso de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025